Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709887-45.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JONAS EZIQUEL LUTZER RECORRIDO: INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA - MASSA FALIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES VERTIDAS E HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA. ASPECTO OBJETIVO. 1. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser adotada de forma automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações vertidas na inicial ou da hipossuficiência do consumidor. 2. Não estando configurados os requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há razão para que seja determinada inversão do ônus da prova, devendo a controvérsia ser dirimida segundo a regra de distribuição estática do ônus probatório, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor. 4. Assim, considerando o ônus da prova em seu aspecto objetivo, como regra de julgamento, a parte que não se desincumbir de seu ônus probatório deve suportar os prejuízos decorrentes de sua conduta. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, 6o, incisos III, IV, e VIII, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando inobservada a proteção consumerista consubstanciada na inversão do ônus da prova judicial, além de ignorados os comprovantes de depósito anexados aos autos. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, 3o, 6o, incisos III, IV, e VIII, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de questão fático-probatória, vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Já assentou a Corte Superior: “No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.519/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no REsp 2.032.156, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/3/2023. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012